Tribunal: TJMT
Processo: 1042730-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042730-17.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX ALVES MENDES - CPF: 704.537.581-69 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CORDEIRO AZEVEDO GONCALVES - CPF: 052.436.801-50 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA BONIFACIO - CPF: 024.497.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL ALVES ALBERICO - CPF: 018.414.871-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON DE OLIVEIRA - CPF: 019.079.031-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ALBERICO - CPF: 417.416.098-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
(ART. 157,
§ 2o, INCISO
S

I
I
, V E VII
,
CP
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA
–
INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INVERSÃO DA POSSE DA
RES
– SÚMULA 582/STJ E TEMA REPETITIVO 916
–
AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA
À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA
VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE –
OFENDIDO QUE FICOU
AMARRADO
DURANTE A SUBTRAÇÃO
DOS BENS
– LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO RELEVANTE – MAJORANTE CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

No que se refere à pretensa desclassificação do roubo consumado para tentado, a jurisprudência consolidada dos tribunais nacionais
firmou entendimento no sentido de que
o crime de roubo se consuma com a simples i
n
versão da posse do bem subtraído mediante violência ou grave ameaça à pessoa, sendo irrelevante que o objeto tenha saído da esfera de vigilância da vítima. Inteligê
n
cia da Súmula 582-STJ e Tema Repetitivo 916.

2.
O STJ já assentou que se entende por tempo juridic
a
mente relevante aquele que extrapola o dolo relacionado à própria subtração patrimonial, ou seja, que seja sup
e
rior ao tempo necessário para a consumação do delito.

3
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

FERNANDO HENRIQUE CORDEIRO AZEVEDO
e
ALEX ALVES MENDES

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da C
o
marca de
Rondon
ó
polis
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para con
dená
-lo nas
seguintes
penas
:

ALEX
:

11 (onze) anos de reclusão
e 24 (vinte e qu
a
tro) dias multa, pela prática do crime disposto no
art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, com incidência das agravantes previstas no art. 61, incisos I (reinc
i
dência) e II, alínea ‘c’ (dissimulação) e alínea ‘h’ (vítima idosa), todos do Código Pe
nal, a ser cumprida em regime
inicial
fechado
;

FERNANDO
:
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 21 (vinte e um) dias multa
, pela prática do crime disposto no
art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, com incidência das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea ‘c’ (dissimulação) e alínea ‘h’ (vítima id
o
sa), todos do Código Penal
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
;

(Id.
216954230
).

Inconformada, a defesa pretende
o reconhecimento da tentativa, aplicando-se a fração máxima prevista no art. 14, inc. II, parágrafo
único
, do CP, porquanto diminuto o
iter criminis
percorrido.

Requer
,
ainda
,
o
afastamento da
majorante relativa
à
prática do crime com a restrição da l
i
berdade da vítima

(I
d.
216954246
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (
Id
.
216954248
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pelo des
provimento do recurso (I
d.
226373690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de i
m
pugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requ
i
sitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manej
a
do pelo
s
réu
s
.

Como consignado em relatório,
a
defesa dos apelantes pugna pela desclassificação do delito de roubo circunstanciado consumado para tentado e pelo afastamento da causa de aumento de pena descrita no inciso V
,
do § 2o
,
do artigo 157
,
do Código Penal
.

No caso em apreço, o recurso
defensivo não merece provimento
.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

“(...)

Consta que o ofendido, idoso de 78 (setenta e oito) anos de idade, é proprietário de uma pequena conveniência, local
i
zada no endereço
supradescrito
.

Na data e horário do fato, os denunciados ingressaram no e
s
tabelecimento comercial em questão e, dissimuladamente, passando-se por clientes, pediram cerveja, salgadinho e c
i
garro, a fim de analisarem o local e ganharem a confiança da v
í
tima, que realizava o atendimento.

Em determinado momento, enquanto fingiam que efetuariam o pagamento dos produtos solicitados, os denunciados se apossaram de uma faca e, ameaçando furar a vítima, anunc
i
aram o assalto, dizendo, inclusive, que eram integrantes do Comando Vermelho, evidentemente para empregarem maior intimidação.

Ato contínuo, os denunciados fecharam a porta de entrada do estabelecimento e amarraram os pés e as mãos da vítima, c
o
locando-a deitada de bruços sobre o chão.

Tomado o controle do local, os denunciados logo se apoder
a
ram de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) do caixa do estab
e
lecimento, além de isqueiros e do aparelho celular da vítima.

Na sequência, os denunciados passaram a recolher e separar diversos produtos alimentícios em caixas de papelão, para l
e
vá-los
consigo
.

Inclusive, consta que o denunciado ALEX estava em contato com outros indivíduos, por meio de ligação telefônica, solic
i
tando ajuda para levar os materiais que já estavam separ
a
dos.

Ocorre que, no decorrer da ação criminosa, o filho da vítima passou em frente ao estabelecimento comercial e se deparou com o local fechado, o que lhe causou estranheza devido ao adiantado horário.

Com isso, o filho da vítima entrou pelos fundos e visualizou o crime em andamento. Sem ser percebido, saiu correndo do local e acionou a Polícia Militar.

Acionada, a Polícia Militar rapidamente se dirigiu até o local do crime e realizou o cerco, oportunidade em que os denu
n
ciados se entregaram e foram presos em flagrante delito. A vítima, por sua vez, foi desamarrada e recebeu atendimento da equipe policial.

Toda a ação criminosa foi gravada pelo circuito de monitor
a
mento interno do local [imagens anexadas nos autos] e durou
cerca de
30 (trinta) minutos, período
em que a vítima perm
a
neceu com a liberdade restringida [amarrada, inclusive], sob o poder dos denunciados.

Vale ressaltar que, na delegacia, em ambiente próprio, a vít
i
ma reconheceu pessoalmente os denunciados como sendo os autores do crime
(
...)”

(
Id
.
216954192
).

A materialidade delitiva está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (Id.
216953684);
boletim
de ocorrência (
Id.
216953685)
,

termo de exibição e

apreensão (
Id.
216953688
),
termo de r
e
conhecimento de pessoa (Id. 216953691);
termo de reconhecimento de o
b
jeto (Id. 216953692);
auto de avaliação indireta (Id. 216954161);
relatório de investigação (Id. 216954165);
relatório com imagens (Ids. 216954186 e 216954187)
,
além dos
depoimentos colhidos ao longo da instrução proce
s
sual.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da in
s
trução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilid
a
de penal
do
s
apela
n
te
s
.

Da desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada:

Conforme relatado, os apelantes solicitam a
des
classif
i
cação do crime de roubo para a modalidade tentada, argumentando que não houve a inversão da posse do
s bens
da vítima,
tendo em vista que os aut
o
res
do fato não conse
guiram
exercer os poderes da propriedade após a ce
s
sação da violência ou clandestinidade, e que o
iter criminis
foi frustrado pela
chegada
dos policiais
, destacando que ainda estavam dentro do estabelec
i
mento comercial quando foram presos
.

A defesa sustenta que
“se não houve cessação dos atos de violência ou de clandestinidade, igualmente não existiu inversão da po
s
se e, por consectário, não se consumou o crime de roubo”
.

Os apelantes não foram ouvidos na fase inquisitorial
, pois
optaram por
usufruir do
direito cons
titucional de ficar em silêncio.

Em juízo, no entanto,
os apelantes
FERNANDO HENRIQUE CORDEIRO AZEVEDO
e
ALEX ALVES MENDES
, ao respond
e
rem somente as perguntas formuladas pela Defesa,
prestaram as seguintes informações:

“(...)

Eu conhecia lá. Fui lá
pra
estar recebendo do rapaz. Ele já me falou que se ele não estivesse lá, o dinheiro ia estar lá. Aí a gente foi lá, deu tempo
da
gente comprar
uma caixinha de cerveja
, que até a gente comprou ela e ainda pagou ela. Aí o rapaz ele se alterou lá, porque ele expulsou a gente de lá
, xi
n
gou a gente, mas a gente já
tava

bebendo antes, então já tinha passado dos limites já. Eu já
tava
meio alcoolizado j
á.
Aí eu só sei que ele expulsou a gente, aí xingou, ele xingou, aí que foi a hora que ele expulsou, a gente correu, aí foi a h
o
ra que ele buscou a faca
. Aí depois disso eu fui atrás dele porque eu achei que ele, porque ele falou que ia pegar uma arma e correu, aí eu achei que era uma arma, uma trinta e o
i
to. Aí ele correu e puxou a faca.
Aí eu só grudei no braço d
e
le, aí meu parceiro me ajudou a tirar a faca dele e só isso. Aí a gente
c
o
locou ele
sentado lá. Depois disso eu quis receber de todo
jeito.

Aí a gente pegou mais alimento, produto al
i
mentício l
á (...) mais uns negócios lá. Agora eu não me le
m
bro bem o que a gente chegou a tirar lá, mas a gente não levou nada.
Só ch
e
gou a esse ponto aí. Mas não agrediu ele nem nada
. Igual ele fala que a faca é nossa,
(...)
mas nem um canivete nós
tínhamos

pra
se defender.
(...) A gente não ch
e
gou a agredir ele nem nada, igual ele fala.
Defesa
: e que se
r
viço é esse que o senhor fala que foi realizar a cobrança lá?
Acusado
:
Serviço de assentamento de
paver
.
Defesa
:
Tá
, mas para quem o senhor fez esse assentamento de
paver
?
Acusado
: Não foi dir
e
tamente com o pai dele, foi com o filho dele.
Defesa
: E onde que seria ou foi realizado esse serviço?
Acusado
:
Foi lá na Azaleia. Aí igual eu falei
pro
senhor, (...) não sei se a casa era dele ou não era dele, só sei que eu fiz a calçada lá. Era
pra
receber do rapaz, do filho dele.
E a i
n
tenção foi essa (...).
não fui lá com arma nem nada lá.

Def
e
sa
: Esse rapaz conhecia o senhor?
Acusado
:
(...) Ele já me viu sim de vista, sim senhor. Defesa: Esse que o senhor
fala
que contratou
esse seu serviço
, o filho dele
?
Acusado:
S
im senhor (
...)”
(Interrogatório acusado
Fernando Henrique Cordeiro Azevedo
– Id. 216954223).

“(...)
Nós estávamos lá no centro, aí nós estávamos bebendo no bar e nós fomos passar na frente dessa rua aí, dessa
Conveniência
e meu colega falou vamos parar aqui que eu preciso cobrar um rapaz que estava devendo ele de um serv
i
ço que ele fez e eu parei lá
pra
comprar uma cerveja, que eu
tava
com meu cartão.
Aí eu não consegui passar o meu ca
r
tão duas v
e
zes, porque meu cartão era aproximação, só que ele já tinha encerrado a aproximação, aí na terceira vez eu inseri o cartão, aí paguei a caixinha de cerveja.
Aí meu col
e
ga ficou conversando com ele lá. Os dois estavam conve
r
sando
pra
ver se o filho dele ou o senhor lá que ia pagar a conta do serviço que ele tinha prestado lá. Aí eles ficaram discutindo. Aí o velho começou a falar alto com ele e ele ta
m
bém já
tava
alcoolizado
, aí não sei
o que aconteceu, que o velho falou
pra
ele e ele xingou o velho também e eles
tavam
discutindo lá aí, o senhorzinho foi e correu
pro
balcão e p
u
xou uma faca
pra
ele e ia esfaquear ele, só que aí ele foi e conseguiu segurar a mão do senhorzinho lá. Aí eu fui e co
n
segui tirar a faca da m
ão dele e deitamos ele no chão. Si
m
ples só, o que aconteceu foi isso.
E começamos a pegar algumas coisas lá, mas quem começou a pegar foi o meu c
o
lega, por causa que ele falou vou pegar algumas coisas aqui já que você e seu filho não querem me pagar
vou pegar a
l
gumas coisas, e aí começou a pegar lá algumas coisas lá.
I
n
clusive tem até um vídeo lá que eu fiquei com a faca na mão, mas em momento algum eu
esfaqueei ele
e nem fiquei
intim
i
dando ele
com a faca,
porque a faca era d
e
le mesmo né?
Se nós não tivéssemos tirado a faca dele, ele t
i
nha esfaqueado meu colega.
Defesa
: Em algum momento o senhor anunciou o assalto lá?
Acusado
:
Não, em momento algum anunciei a
s
salto, porque inclusive tem as câmeras que filmaram tudo lá,
filmou o momento que eu cheguei eu cheguei
pra
comprar cerveja e tem a filmagem lá minha passando o cartão.

Def
e
sa
: O senhor discutiu, teve alguma discussão com o senhor lá? Que é o que
demonstra
nos vídeos que, o que aconteceu? Teve discussão?
Acusado
:
Eu tive só umas duas palavras. Ele falou alto e eu falei alto com ele
no momento em que
o cartão não passou, quando eu tentei passar na aproximação
(...) não passou. Aí acho que ele achou que eu n
ão ia pagar, porque eu já tinha tomado a cerveja, aí o cartão não quis passar. Aí na terceira vez eu inseri o cartão, digitei a s
e
nha, que aí foi e descontou certinho, mas as duas primeiras vezes ele achou que eu tomei e n
ão ia pagar, que
tava
mentindo que
tava
sem dinheiro, mas o dinheiro
tava
no cartão.

Def
e
sa
: O que ele falou
pro
senhor?
Acusado
:
Ele ficou falando ‘você quer me golpear, me passar trote aqui falando que tá com dinheiro e não tá com dinheiro, você quer me golpear’.
falei
não preciso golpear o senhor não, o dinheiro
tá
aqui no cartão. (...)
Defesa
:
Vocês saíram de lá com
alguma coisa, desse estabelecimento?
Acusado
:
Não saímos com nada. Nós nem saímos de lá de dentro, porque quando a guarnição chegou já
pegou
nós lá dentro já. Nós não saímos com nada de lá de dentro. Nem uma balinha nós sa
ímos
(
...)
”
(Interrog
a
tório ac
u
sado Alex Alves Mendes – Id.
216954223).

Contudo, a versão apresentada pelos apelantes destoa totalmente daquela apresentada pela vítima
NELSON ALBERICO
,
que
ao ser ouvido em juízo narrou os fatos da seguinte forma:

“(...)
Eu tenho um mercadinho, né? Aí eu estava sentado ali fora e chegou um carro, um
Uninho
, aí ele disse se eu tinha cerveja e cigarro. Eu disse que tem. Aí eu entrei, pedi
ram
uma caixa de cerveja. Aí para passar cartão não passou ca
r
tão. Aí fi
caram
enrolando,
aí compraram
uma carteira, aí abr
i
ram
a caixa de cerveja,
tomaram umas latinhas
. Aí ficaram enrolando, enrolando. Aí quando eu falei
pra
eles que eu ia fechar, que já
tava
passando da minha hora,
porque eu fico sozinho, aí eu
falei,
seis horas eu fech
o
né. Aí quando eu fui para f
e
char
(...) aí peguei até a caixinha de
cerveja
que tinha
, em cima do bal
cão e falei, vocês podem até levar, não prec
i
sa
nem me pagar. Aí eles fecharam a porta, eles mesmo f
e
charam a porta. Aí depois
me mandaram eu
sentar num ba n quinho, senta aí, senta
aí, eu
sent
e
i
. Aí depois eles me ma
n
daram
deitar
, deita aí
e põe as mãos
pra
trás.

Aí
eu deitei e
me amarraram. Aí, eu
fiquei
ali pedindo socorro pra Deus, né? Não tinha outro
pra
me pedir socorro
.
Aí eu
pedi
socorro, Senhor,
tenha misericórdia de
mim. Aí, ele escutou
e falou
, cala a boca
aí velho sem vergonha, senão nós vamos te m
e
ter bala
na cabeça. Aí, eu comecei a orar,
só abrindo a boca
sem sair a voz, né? Aí, graças a Deus, meu filho veio, veio e viu eu
lá
dentro.
A
í quan
do viu eu
amarrado ele
voltou dev
a
garzinho e chamou a polícia. Aí
viu eles lá dentro
bebendo cerveja.
Eles estavam
bebendo cerveja, já tinha feito
tudo,
a
r
rancado as
prateleiras
tudo
,
enchido
umas
10, 15 caixas de mercadorias, cigarro, perfume, essas coisas
, havaianas
,
ia levar
tudo. Aí eu
escutava eles
falando
assim, ó
‘
Chama os meninos
pra
vir
buscar
. Ch
a
ma os meninos
pra
vir buscar’
. Aí eles falaram
pra
mim também assim, ó
‘
Você não chama pol
í
cia, não mexe com polícia não, porque
se
você
mexer com polícia, aí quando nós
sairmos
de lá
nós vem
aqui e te mata’
.
Foi isso que eu tenho

pra
falar. Aí
meu filho chegou
, aí
ele viu os
caras
saí
ram de olho ali no portão, ligou para
a polí
cia, a polícia veio e pegaram
eles

aqui dentro.
(...)
MP
:

Chegaram a bater no senhor ou não?
Vítima
:
Não, não me bat
eram
, só
machucaram
o meu braço
, t
orceram o meu braço e quase
quebrou
.

MP
:

Quanto tempo eles ficaram com o senhor mais ou menos lá dentro, nessa

que eles fech
a
ram a porta?
Vítima:
Ficaram mais de 20 minutos.
Uns
20 minutos ou mais.
MP
:
Ficaram o que? Bebendo, comendo, como foi?

Vítima
:
B
e
bendo, comendo alguma coisa
lá
, e aí bebendo mais cerveja, né? Até eu pedia para ele
(...)
pelo amor de Deus, me dá uma água
que eu
tô
com
a
garganta
se
ca
, já estava com a
garga
n
ta
sequinha, né? Aí quando
a polícia
chegou
e me desama
r
rou eu
tive que correr no
freezer
tomar água,
tava
s
eca
a
garganta.

MP
:
Mas o roubo já estava em andamento e aí eles fizeram o consumo dessas bebidas também lá dentro, depois de anunciar o roubo também?
Vítima
:
É
,
lá dentro. Lá dentro
eles beberam
.
MP
:
Então, mas já tinha anunciado o roubo, já tinha sido fechado e consumi
ram
lá dentro?
Vítima
:
Eles mesmo
fecharam a porta, né
.
E
les mesmo
fecharam
,
aí fic
a
ram ali, me amarraram, eles ficaram aí bebendo e catando mercadorias, fazendo
,
catando tudo e colocando umas ca
i
xas. Uma
s dez
caixas que eu tinha vazia que eu sempre jogo
pro l
i
xo
, né.
O lixeiro
passa,
pega, a gente põe na calçada.
A
í
eles encheram
as caixas
e falaram
liga para o menino vir buscar. Só
escutava

eles falando
assim.
MP
:
Eles estavam falando com outras pessoas do lado de fora? Pelo telefone? Eles co
n
versavam com outras pessoas por telefone?
Vítima
:
Não, não
, eles conversavam sozinhos
. Só mandavam chamar
os meninos.

Fala
v
am
um
com o outro, né? O mais velho
que tinha to
r
nozeleira, esse que falava em me matar toda hora.
O outro, que é mais novo, não abri
a
a boca, não fal
ava
nada. Só o mais velho que fal
ava ‘
Ó, mata ele, mata ele. Atira na cabeça dele logo, mata
esse velho
aí
’
. Entendeu? Aí o outro não abri
a
a boca, não fal
ava
nada.
MP
: Consta
aqui que eles estavam com uma faca. Eles de fato estavam com essa faca?

Vítima
:
Eu não vi a faca que eles
estavam
com ela, nem
a arma, porque
eles falavam de
atirar em mim, né? Porque a polícia não achou,
só
achou a faca só.
MP
:
É uma arma?
V
í
tima
:
Pois é, a polícia não achou a arma deles.

Mas
o senhor viu
a arma de fogo?
Vítima
:
Não...
eu
não vi.

A polícia foi quem falou que não achou arma nenhuma, só achou a faca que estava com ele
s
.
MP
: Consta aqui que
eles falavam que iriam furar o senhor? Eles falaram em algum momento,
nós vamos
furar?
Vítima
:
Falavam,
na hora de deitar lá falaram
você quer
deitar
ou quer morrer? Aí é melhor
deitar
, né?
MP
:
Sim, seu Nelson, mas é especificamente importante para o processo para saber essas palavras. Eles chegaram a falar para o senhor, ah,
nós vamos
furar você, fique deitado aí, ou não fal
aram?
Vítima
: Não, não falavam. Só falavam
pra
eu f
i
car quieto
. Cala a boca
,
fica quieto
s
enão
eu atiro
na tua c
a
beça aí.
MP
: Eles falavam atiro na sua cabeça?
Vítima
:
É, falavam que iam atirar na minha cabeça.
Mandava o outro que é mais novo, mandava
direto atirar em mim.
Atira nele,
mata logo
,
mata logo. Aí o outro não abriu a boca.
MP
:
Isso
. A
qui consta para mim que em determinado momento
,
enqua
n
to eles fingiam ali que estavam f
a
zendo o pagamento
,
eles se apossaram de uma fa
ca
e
começaram a
ameaçando a furar o senhor. E aí eles anunciaram o assalto.
Vítima
:
É,
e
les fur
a
ram um pouco no braço, né.
Aí ficou
saindo sangue
, a
polícia chegou ainda e falou assim ''Você está machucado?'' Eu falei

''Não, não estou machuca
do
'' Aí eu
fui
levantar e eu não aguentava nem me levantar.
E
u estava tão nervoso
,
nem me levantar.
(...)
eles machucaram só o braço, eles torceram meu braço e quase quebrou. Até hoje eu sinto dor no braço.

MP
: Certo, mas e essa faca que o senhor falou que saiu sangue?
Eles chegaram a
encostar no
senhor?
Vítima
:
Uma furadinha que deu aqui assim
, tem
até o sinal aqui assim.
MP
: Foi fur
a
do ou foi
corte
,
que eles passaram a faca no senhor
?
Vítima
: Acho que foi corte né (...).
A polícia vu na hora. A polícia
f
a
lou
:
tá
saindo sangue aí.
Aí eu olhei e falei ah, mas era po
u
quinha coisa.

MP
: O senhor não chegou a dar ponto, nada disso n
ão?
Vítima
:
Não, não.
MP
:
Tá
, e aí a hora que a pol
í
cia chegou, eles falavam alguma coisa de Comando Vermelho para o senhor, falou alguma coisa?
Vítima
: Falou, falou, falou para mim, primeiro quando
eles chegaram
eu
esqueci de
f
a
lar.

Aí falou
se eu
pagava o Comando, eu falei, não, eu não
pago, não.

Aí eles
começaram,
primeiro eu falei que pagava, né?

Eu menti,
falei que
eu
paguei,
né?

Aí, quanto v
o
cê paga? 100 reais.

Aí depois eu falei, não, eu não pago, eu
estou brincando, não pago, não. A
í foi
esse
o negócio do C
o
mando,
que eles
era
m
do Comando.

MP
:
O senhor
conhecia eles
?

V
í
tima
:
Não, nunca vi.
(...)
.

Defesa
: Q
uando esses rapazes chegaram lá no seu estabelecimento,

qual foi
a
conversa in
i
cial sua com eles?

Vítima
:
A conversa foi que eles pediram cerveja e cigarro.
(...
)

Aí eu
fui lá no

freezer
, peguei duas cervejas, passei para eles,

aí depois
eles falaram
não, era uma caixinha, aí peguei, foi na caixinha,
aí
foi, passar
o ca
r
tão, deu 59 reais, né?

Aí não passou, aí foi passando, pa
s
sando, aí não passava, aí não, não estava passando.

Aí passou uma caixinha de cigarro, de cinco reais.

Aí passou o
u
tra, duas cervejinhas, mais cinco, sete reais das duas, aí foi só.

Defesa
:
Porque, assim, foram juntados vários vídeos aqui nos autos

e parece, assim,

parece ter havido uma longa co
n
versa entre o senhor e eles, né?

Vítima
:
É,
nós ficamos co
n
versando
, isso.

Defesa
:
T
á
, e, assim, eles queriam,

eles procuravam, assim, a sua pessoa, queriam falar com alguém.

É isso que eu não
tô
entendendo.

O senhor tem um filho, né?

Vítima
:
Tenho filho, tenho mulher.

Defesa
:
Tá
, tem
algum serviço que foi prestado para algum deles,

por algum deles, para o seu filho?

Eles de
i
xaram claro isso aí, ou não?

Vítima
:
Não.

Eles ficaram bastante tempo conversando comigo no balcão, né?

Bastante tempo, eu vi que eles estavam quere
n
do me assaltar, fazer qualquer coisa, né?

Aí, depois que eu pedi, por favor, para eles
(...) eu fecho
seis
horas
, né?

Aí eu fui lá para fechar as portas e pedi para eles saírem,

e disse, pode até levar a caixinha de cerveja de brinde, não precisa nem pagar.

Aí eles foram lá, puxaram a porta, tomaram o fe
r
ro da minha mão,

puxaram a porta e fechou.

Foi
a
hora que eles vieram com a
faca
, né?

Aí fizeram
eu
sentar
num ba
n
quinho,

depois eles foram aqui e falaram, não, senhor,
deita
no chão, você quer?

Aí
deita
, eu não queria
deitar
, né?

Aí me mexeram nos meus bolsos todinhos, para ver se eu tinha a
l
guma coisa.

Aí eu, eles falaram, você quer
deitar
ou quer morrer?

Aí eu
deitei
e
eles pegaram
os fios que eu t
i
nha aqui no negócio de cachorro,

cordão de moto e me amarraram, com as mãos atrás e os pés.

Foi só isso que eu...

Defesa
:
E, assim, essa confusão toda ali,

deixa eu só entender melhor, eles chegaram
em
algum momento,

eles anunciaram algum assalto para o senhor?

Vítima
:
Não, não anunciou assalto nenhum.

Defesa
:
Eles não anunciaram assalto nenhum?

V
í
tima
:
Só no balcão ali, só fazendo ordem, né?

Aí depois que eles vieram em cima de mim e me
pegaram,

aí os dois me agarraram, quase quebraram o meu braço e fez eu
sentar
.

Eles falaram que eles eram bandidos, eles falaram assim, nós
somos bandidos, hein?

Defesa
:
Tá
, mas teve alguma coisa que o senhor falou para eles,

ou alguma frase, alguma situ
a
ção ali no pagamento, enfim, do cartão dele?

O senhor falou que o cartão dele não estava passando, é isso?
O
senhor f
a
lou que o cartão não estava passando.

Aí o senhor falou a
l
guma coisa para algum deles?

Vítima
:
Não, não falei nada.

Aí ele
f
a
lou,
então só um cigarro, aí passando o cigarro, passou.

Aí passa duas cervejinhas, aí passou.

Aí foi quando ele já deu a ordem.

Defesa
:
Tá
, essa faca que estava lá, ela era sua?

V
í
tima
:
Não.

Defesa
:
No estabelecimento o senhor não tinha n
e
nhuma faca?

Vítima
:
Não, não, eu tenho, mas estava de
baixo de uma balança,
mas
eles
não pegaram essa faca

minha, não
pegou não.
(...) Uma faquinha pequena de eu co
r
tar alguma coisinha
pra
comer fora de hora,
aí fica debaixo de um
a

bala
n
ça
, pequenininh
a
assim, que eu guardo.
Essa eles não pegaram não.
Defesa
:
E durante essa fala com eles, e
s
sa conversa

que me parece que gerou uma discussão ali,

o senhor em algum momento pegou essa faca?

Vítima
:
Não, não peguei não.

Defesa
:
O senhor não pegou a faca?

Teve um momento que o senhor tentou correr ali

no meio desse episódio, que também está gravado.

Quando o senhor saiu dele, quando o senhor correu
.
(...)
O senhor correu, o senhor estava indo aonde?

O que era a sua intenção?

Vítima
:
Não, eu estava saindo para ir fechar a porta lá.

Aí foi que eles f
o
ram e tomaram de mim o ferro de fechar a porta e fecharam a porta.
(...)
Defesa
:
Eles entenderam nesse seu ato de correr

que o senhor poderia estar indo pegar uma arma, alguma co
i
sa nesse sentido?

Vítima
:
É, pode ter sido, né?

Aí foi na hora que eles me agarraram e me torceram no meu braço, quase quebraram o braço.

Mas eu não ia, eu não tenho arma, só
u
ma arma que tem essa faquinha, só que eu corto alguma coisa,

alguma melancia com ela, mas fica
debaixo
da balança mesmo.

Ela nem fica nem a vista

(
...)”
(Id. 216954223).

No que
pertine
à mencionada desclassificação, sigo a orientação em conformidade com a jurisprudência predominante dos trib
u
nais nacionais, que estabelece que o crime de roubo se
consuma
com a simples inversão da posse do objeto subtraído mediante violência ou grave ameaça à pessoa, sendo irrelevante se o bem saiu ou não da esfera de vig
i
lância da vítima.

A questão encontra-se sedimentada no enunciado da
Súmula 582
, do STJ

e do
Tema
Repetitivo
916
, que dispõe:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à pe
r
seguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo pre
s
cind
í
vel a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Em casos semelhantes, este Tribunal tem adotado a T
e
oria da
Apprehensio
ou
Amotio
para o crime de roubo, que considera o del
i
to consumado
no momento em que
o agente obtém a posse do bem, mesmo que essa posse não seja tranquila e/ou haja perseguição policial. Portanto, no caso em análise, o crime foi consumado, não cabendo
a
classificação como tentativa, pois os agentes retiraram
os bens das prateleiras e coloc
a
ram em caixas preparadas para levar
, obtendo posse delas e
somente não l
o
grando êxito na fuga em razão da chegada da polícia
.

Acerca do tema, tem-se decis
ão dest
e
eg
. Tribunal:

“(...)

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição im
e
diata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo pre
s
cindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada”
[STJ
–
Tema

Repet
i
tivo n
.
916, julgado em 14/10/2015, publicado em 09/11/2015]”
(N.U 1009524-17.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Deve ser considerado, ainda, que as cervejas e alimentos consumidos jamais iriam retornar para a vítima,
exatamente
porque foram consumidos, ou seja, não eram mais do proprietário do mercadinho.

Assim, invertida a posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, não há que se falar em desclassificação para a te
n
tat
i
va, mesmo que restituído o bem à vítima.

Do afastamento da majorante da restrição à libe
r
dade da vítima:

Subsidiariamente, a defesa dos apelantes postula em suas razões recursais pelo afastamento da causa de aumento de pena da re
s
trição da liberdade da vítima, prevista no art. 157
,
§ 2o, inciso V, do CP, pois teriam sido restringidas as liberdades somente durante a execução do delito.

No entanto,
razão não assiste
aos apelantes
.

Nota-se que a majorante em questão foi configurada e amplamente demonstrada nos autos por meio das provas orais colhidas.

Para a configuração da referida causa de aumento, basta que se verifique a relevância jurídica do tempo durante o qual a vítima pe
r
maneceu com a sua locomoção cerceada.

Nesse contexto, o STJ já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que extrapola o dolo relacionado à própria subtração patrimonial, ou seja, que seja superior ao tempo necess
á
rio para a consumação do delito.

Caso contrário, a causa de aumento em que
s
tão seria uma constante em todos os roubos, nos quais,
via de regra
, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante o ato de su
b
tração dos bens.

“(...)
1
. De acordo com o entendimento pacificado neste S
u
perior Tribunal de Justiça, para a incidência da causa espec
i
al de aumento prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, a "vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo jur
i
dicamente relevante" (HC 404.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
21/9/2017). 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, co
n
cluiu que restou comprovado que as vítimas do roubo sofr
e
ram restrição à liberdade por tempo suficiente para configurar a causa de aumento em questão. 3. Desse modo, para se acolher a pretensão defensiva, a fim de afastar a mencionada causa de aumento de pena, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é possível nesta instância especial, tendo em vista a incidência do óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.233/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024).

No caso em apreço, a vítima prestou relato no sentido de que os indivíduos entraram no estabelecimento comercial agindo como cl
i
entes, mas após certo tempo deram início
à prática criminosa
, colocando o ofendido
deitado de barriga para baixo, com mãos e pés amarrados com fios de carregador, destacando
que
durante todo o tempo de subtração p
a
trimonial propriamente dita permanece
u
subjuga
da
e
sofrendo ameaças constantes, tendo em vista que um dos indivíduos a todo o tempo determ
i
nava que o outro matasse a v
ítima, afirmando que
a ação criminosa perd
u
rou por
aproximadamente
30 (trinta) minutos
, até a chegada da polícia
.

Dessa forma, constata-se que o referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, c
a
racterizando a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do
Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por um tempo juridicame
n
te releva
n
te, superior ao necessário para a consumação do delito.

Nesse sentido:

“(...) A majorante da restrição à liberdade

da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a cu
s
tódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exc
e
da o necessário à consumação do delito (...)” (N.U 0012778-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Cabe destacar que crimes como o dos autos levam cerca de cinco minutos para a consumação, porém este durou aproximadamente trinta minutos com a vítima amarrada de bruços, um idoso, sendo que há informação
de que cerca de dez ou quinze caixas estavam preparadas para serem levadas e os apelantes ficaram aguardando reforço para buscarem, enquanto bebiam e comiam no local, sempre com ameaças à
vítima
amarrada.

Destarte, é inegável que o período de restrição da libe
r
dade do ofendido superou o tempo necessário para a execução e consumação da subtração patrimonial, impondo-se, assim, a ratificação da aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer minist
e
rial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Fernando Henrique Cordeiro Azevedo
e
Alex Alves Mendes
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024